Tribunal: TJSP
Processo: 2129981-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra ordem de imissão na posse dos arrematantes – Existência de embargos à arrematação que não impedem a imissão, na medida em que negada a atribuição de efeito suspensivo aos embargos por decisão ratificada por esta Turma Julgadora – Dificuldades na identificação das unidades não verificada, já tendo sido, inclusive,

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra ordem de imissão na posse dos arrematantes – Existência de embargos à arrematação que não impedem a imissão, na medida em que negada a atribuição de efeito suspensivo aos embargos por decisão ratificada por esta Turma Julgadora – Dificuldades na identificação das unidades não verificada, já tendo sido, inclusive, concluídas as imissões – Inadmissibilidade de se trazer para os autos da Ação de Execução questões ligadas à cobrança ou responsabilidade pelos débitos pretéritos que recaem sobre os imóveis arrematados, posto já haver manifestação judicial sobre essa responsabilidade – Eventuais descumprimentos desse parâmetro que deve ser objeto de questionamento pela via própria – Hipótese de manutenção íntegra da decisão recorrida, prejudicado o pleito alternativo de concessão de prazo para desocupação ante a informação de cumprimento dos mandados – Agravos de instrumento desprovidos.*